Tribunal: TJMT
Processo: 1016582-11.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016582-11.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GONCALINA SERAFINA DA SILVA - CPF: 109.150.281-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1016582-11.2019.8.11.0002 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: GONCALINA SERAFINA DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇA SALARIAL POR DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REENQUADRAMENTO – DIREITO AO RECEBIMENTO
– SOB PENA LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É devido à diferença salarial decorrente de demora no reenquadramento do servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei,
pena de locupletamento ilícito da Administração Municipal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de verbas rescisórias decorrentes de aposentação da parte recorrente, sendo indeferido pleito de recebimento de diferença salarial decorrente de reenquadramento funcional e não gozo de licença-prêmio.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Afirma possuir direito ao recebimento das diferenças salariais.

A parte recorrida apresentou resposta, arguindo, prefacialmente, a inépcia da petição inicial e no mérito, pugna pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de inépcia da petição inicial arguida pela parte recorrida.

Rejeitar tal pleito recursal, eis que tal matéria tem cabimento processual na fase cognitiva da demanda judicial registrada nos auto e não em relação à peça recursal apresentada pela parte recorrente.

2.
Mérito.

2.1.
Afirma possuir direito ao recebimento das diferenças salariais.

Acolho tal pleito recursal, acolher tal pleito recursal, eis que a documentação constante dos autos revela que em 16.01.2018, a parte recorrente protocolou pedido de reenquadramento funcional para a Classe D, Nível, em face de ter concluído curso superior, (ID 60387472), sendo que o Município recorrido somente respondeu no ano de 2019.

Desse modo, sem prova de pagamento das diferenças salariais devidas a partir do aludido pleito administrativo, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Especial Fazendário monocrático, tenho que tais diferenças devem ser reconhecidas judicialmente, pena de locupletamento ilícito da Administração Municipal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de determinar condenar o recorrido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não realização da elevação de nível pelo período de 16/01/2018 a 01/08/2019, com incidência de efeitos financeiros retroativos até a implantação do reenquadramento funcional na folha de pagamento, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021